Tribunal: TJSP
Processo: 2064647-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Cumprimento provisório de sentença – Pretensão de penhora de créditos referentes à restituição de imposto de renda do executado – Impossibilidade – Valor que tem como fato gerador o salário e, com isso, atende ao disposto no art. 833, IV, do NCPC – Decisão mantida – Recurso improvido.*